Tribunal: STF
Processo: RHC 217499
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 677.616/PA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 29 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e milícia privada (art. 288-A do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que concedeu a ordem, para substituir a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico. Devendo o paciente ser reavaliado a cada 06 (seis) meses por médico do Sistema Único de Saúde, com a apresentação do respectivo Laudo. É garantido ainda ao paciente saída para tratamento de saúde, desde que previamente informado ao Juízo (Doc. 7). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, também não conhecido, cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial deste Superior Tribunal.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos já apresentados na inicial do writ.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: a imposição de prisão domiciliar com monitoramento, somente podendo sair de sua residência para as consultas médicas com prévia comunicação a central de monitoramento, é medida cautelar. Perdura há sete anos [...], é absolutamente injustificado, sendo mesmo sem fundamento, alegar falta do interesse de agir quando busca garantir seu direito fundamental à liberdade. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja revogada a prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    De todo modo, convém registrar que a gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (29 anos de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria invocada nesta impetração (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). Portanto, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar a revogação da medida cautelar imposta ao acusado (prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente